Tribunal: TJES
Processo: 0003196-59.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Feminicídio
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003196-59.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS BATISTA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por condenado em Tribunal do Júri contra acórdão que deu parcial provimento à apelação defensiva, reduzindo a pena definitiva para 36 anos e 2 meses de reclusão. O embargante sustenta omissão e contradição na análise das circunstâncias judiciais, da causa de aumento prevista no art. 121, §7º, III, do Código Penal, bem como ausência de enfrentamento de teses fundadas nos arts. 413, §1º, 476 e 482, do Código de Processo Penal. Requer o reconhecimento dos vícios para que o julgado seja integrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao manter a valoração negativa das circunstâncias judiciais, reconhecer a incidência da causa de aumento do art. 121, §7º, III, do Código Penal e deixar de enfrentar, de modo expresso, todos os argumentos recursais da defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração têm caráter integrativo e somente se prestam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão de matérias já decididas.

4. O acórdão embargado apreciou de forma expressa e fundamentada cada uma das circunstâncias judiciais, indicando elementos concretos extraídos dos autos, que justificaram a valoração negativa dos vetores.

5. A incidência da causa de aumento do art. 121, §7º, III, do Código Penal foi objeto de análise específica no julgado, com base no art. 482, parágrafo único, do Código de Processo Penal, demonstrando-se que a tese foi submetida ao contraditório em plenário e acolhida pelo Conselho de Sentença.

6. O órgão julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes, bastando fundamentar sua decisão de forma suficiente para a solução da controvérsia, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

7. A pretensão do embargante revela mero inconformismo com a conclusão do colegiado, não se verificando qualquer vício passível de correção pela via dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando ao reexame da causa.

2. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, bastando fundamentar de modo suficiente a solução da lide.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, §7º, III; CPP, arts. 413, §1º; 476; 482, parágrafo único; 492, I, “c”; 619; 620.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 481.457/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 21.03.2019, DJe 02.04.2019; STJ, HC 180.941/RJ, Rel. Min. Nome, Sexta Turma, j. 24.11.2015, DJe 07.12.2015; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.662.857/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 13.08.2025, DJEN 19.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer dos Embargos para, no mérito, não acolher a pretensão aclaratória.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0003196-59.2018.8.08.0030

EMBARGANTE:
MARCOS BATISTA DOS SANTOS

EMBARGADO: MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MARCOS BATISTA DOS SANTOS

contra o v. acórdão de ID 15433062, que, à unanimidade de votos, conheceu e concedeu parcial provimento ao recurso interposto pelo embargante em face do
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, para redimensionar a pena definitiva do réu para 36 (trinta e seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Em suas razões de ID 15552560, o embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão embargado, ao manter a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, da conduta social, da personalidade, das circunstâncias e das consequências do crime, teria se omitido quanto à análise dos argumentos defensivos, limitando-se a replicar os fundamentos da sentença condenatória.

Ademais, aduz que
(i)
o julgado incorreu em omissão e contradição na exasperação na terceira fase da dosimetria da pena, uma vez que “
a colenda Câmara entendeu que é cabível a inclusão de uma causa de aumento em plenário, ainda que não tenha sido incluída anteriormente
”; e
(ii)
não foram enfrentados os argumentos recursais que apontavam para a violação dos artigos 413, § 1º, 476 e 482, todos do Código de Processo Penal, tampouco o entendimento doutrinário e jurisprudencial aplicáveis na hipótese.

Diante do exposto, requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos para que sejam sanados os vícios apontados, com o devido enfrentamento dos fundamentos alegados nas razões de apelação.

A Douta Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 15601544, opinou pela
rejeição
dos aclaratórios.

Pois bem. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o v. acórdão acostado ao ID 15433062, que, à unanimidade de votos, concedeu parcial provimento ao apelo defensivo, para redimensionar a pena definitiva do réu para 36 (trinta e seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão. Na oportunidade, restou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRESENÇA DE DESCENDENTE. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CAUSA DE AUMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que, com base em decisão do Conselho de Sentença, reconheceu responsabilidade pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos II, IV e VI, c/c §2°-A, inc. I, e §7º, III, do Código Penal), com incidência da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06) e da Lei dos Crimes Hediondos (Lei nº 8.072/90), fixando a pena em 40 anos de reclusão, em regime inicial fechado. O crime, cometido com faca contra sua companheira, foi praticado por motivo fútil, com recurso que dificultou a defesa da vítima, por razões da condição de sexo feminino, em contexto de violência doméstica, e na presença das filhas menores do casal. O recurso busca a revisão da dosimetria da pena, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e o afastamento da causa de aumento referente à presença de descendente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se as circunstâncias judiciais foram corretamente valoradas na primeira fase da dosimetria; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e sua compensação com agravante; (iii) determinar se a causa de aumento prevista no art. 121, §7º, III, do Código Penal pode ser aplicada, embora ausente na pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime possui respaldo em elementos concretos extraídos dos autos, como a premeditação, a brutalidade do ato, o histórico de agressividade no ambiente familiar, a frieza e a ausência de arrependimento do réu, além da morte ter causado forte impacto emocional em suas filhas menores, o que autoriza a exasperação da pena-base.

4. Ainda que seja admitida a discricionariedade do julgador na definição do quantum de aumento da pena-base, a ausência de fundamentação para o acréscimo superior às frações usualmente adotadas impõe o redimensionamento da pena com base no critério de 1/8 por cada circunstância judicial negativa.

5. A confissão espontânea, ainda que extrajudicial, parcial ou retratada, deve ser reconhecida como atenuante, conforme jurisprudência do STJ, devendo ser compensada com uma das agravantes de igual peso.

6. A aplicação da causa de aumento do art. 121, §7º, III, do Código Penal, é legítima, pois foi submetida ao contraditório durante os debates em plenário do júri, sendo devidamente quesitada e acolhida pelo Conselho de Sentença, nos termos do art. 482, parágrafo único, e art. 492, I, “c”, do CPP, inexistindo nulidade ou violação ao princípio da adstrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A valoração negativa das circunstâncias judiciais exige fundamentação concreta e permite o redimensionamento da pena-base com base em critérios de proporcionalidade.

2. A confissão espontânea, ainda que extrajudicial ou parcial, deve ser reconhecida como atenuante e pode ser compensada com agravantes de igual natureza.

3. A causa de aumento do art. 121, §7º, III, do CP, pode ser aplicada, desde que debatida em plenário e acolhida pelo Conselho de Sentença.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 65, III, “d”; 67; 121, §2º, II, IV e VI; §2º-A, I; §7º, III; CPP, arts. 482, parágrafo único, e 492, I, “c”; Lei nº 11.340/06, art. 5º; Lei nº 8.072/90, art. 1º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1918046/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.04.2021, DJe 19.04.2021; STJ, AgRg no AREsp 2.059.104/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024; STJ, AgRg no HC 843.586/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 12.03.2024, DJe 18.03.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.346.627/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 30.11.2023, DJe 05.12.2023; STJ, AgRg no HC 885.148/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.07.2024, DJe 04.07.2024.

De início, vale registrar que o presente recurso possui efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado atacado, conforme previsão do art. 619 do Código de Processo Penal.

Com efeito, o art. 620, do mesmo diploma legal estabelece que os Embargos Declaratórios sejam opostos indicando
“os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso”
, de sorte que não existindo nenhum desses vícios, não há como dar provimento aos aclaratórios.

Fixadas essas premissas, não vislumbro, na decisão colegiada, quaisquer dos vícios apontados, mas, sim, uma clara e inequívoca tentativa de obter o reexame de questões já exaustivamente analisadas e fundamentadamente decididas por este Órgão Julgador.

O embargante alega, em suma, que o v. acórdão se omitiu em analisar as teses defensivas e que suas conclusões contrariam a prova dos autos. Contudo, uma simples leitura do voto condutor do julgado é suficiente para derruir tais alegações, revelando que cada uma das circunstâncias judiciais e a causa de aumento foram objeto de análise pormenorizada, com a devida exposição dos fundamentos que levaram à sua manutenção. Transcrevo, por oportuno, o trecho central da fundamentação que tratou da matéria ora impugnada:

“(...) Pois bem. Conforme relatado, o recorrente insurge-se contra a dosimetria da pena que lhe foi imposta, pleiteando a redução da pena-base ao mínimo legal ou, subsidiariamente, a sua readequação a um patamar mais proporcional. Requer, ademais, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e o afastamento da causa de aumento prevista no art. 121, § 7º, III, do CP.

Sabe-se que a fixação da pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime.

Na hipótese vertente, na 1ª etapa dosimétrica da pena, restaram negativadas as circunstâncias judiciais da culpabilidade, da conduta social, da personalidade, das circunstâncias e das consequências do crime, pelos seguintes fundamentos: (...)

Todavia, no momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentado em elementos concretos necessários à individualização. A propósito: (...)

No tocante à culpabilidade, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou o maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

Na hipótese, destacou-se não apenas a “altíssima intensidade do dolo”, mas também fatos concretos que a evidenciam, como a premeditação do ato, demonstrada pela agressão prévia à vítima com a mesma faca na manhã do crime, e a precisão do golpe, desferido em região de altíssima letalidade, o que denota um grau de censurabilidade que transcende o dolo comum do delito.

Assim, a negativação deste vetor deve ser mantida.

No tocante à vetorial da conduta social, esta “refere-se ao estilo de vida do réu e o seu comportamento perante a sociedade, a família, o ambiente de trabalho, a vizinhança, dentre outros aspectos de interação social”. (HC n. 481.457/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 2/4/2019.)

No caso, a vetorial foi desvalorada com base em prova testemunhal que indicou um “comportamento extremamente agressivo no seio familiar”, especialmente associado ao consumo de álcool, com relatos de discussões constantes com a companheira.

Desta forma, constata-se que os elementos citados na sentença, extraídos dos autos, demonstram concretamente um histórico de agressividade e comportamento destemperado, não se tratando de ilações ou de fatos genéricos, sendo aptos a demonstrar um desajuste social que autoriza a valoração negativa da referida circunstância.

Em relação à personalidade, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sua valoração negativa “pode prescindir de laudos técnicos de especialistas, havendo nos autos outros elementos que demonstrem a má índole do acusado, a frieza e o comportamento perverso e voltado à criminalidade" (HC 180.941/RJ, Rel. Ministro Nome, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 07/12/2015).

De fato, a personalidade do acusado foi descrita como “perverso, covarde, cruel, frio e opressor”, fundamentada na brutalidade do ato praticado contra a companheira de uma década, na presença dos filhos, e na sua aparente ausência de arrependimento, conforme relato de policial militar e sua própria declaração em interrogatório policial, onde condicionou o arrependimento à “traição”.

Ainda, a frieza é reforçada pela informação de que a faca utilizada fora amolada para matar um porco, tratando a vítima como um “mero objeto”. Isto é, tais elementos, em conjunto, permitem, excepcionalmente, a valoração negativa desta circunstância mesmo sem laudo técnico, conforme jurisprudência pacífica.

Em relação às circunstâncias do crime, o jurista Ricardo Augusto Schmitt leciona que: “Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.”

Na hipótese, observou-se que o delito foi cometido em plena luz do dia, revelando ousadia, além de a vítima ter sucumbido aos pés de sua própria mãe, o que confere ao cenário delitivo um contorno de crueldade e sofrimento familiar exacerbado, que justifica a majoração da pena-base.

Por fim, em relação às consequências do crime, o fato da vítima ter deixado duas filhas, com 05 e 07 anos à época, que, além do trauma indelével, foram privadas do direito fundamental ao convívio e ao cuidado materno, de fato, agrava o resultado do delito para além da mera morte. Deste mesmo juízo: (...)

Portanto, mantenho a valoração negativa de todas as circunstâncias judiciais questionadas pela defesa.”

Ainda, a insurgência quanto à manutenção da causa de aumento de pena prevista no art. 121, § 7º, III, do Código Penal, revela, mais uma vez, o mero inconformismo do embargante.

Isso porque, o v. acórdão dedicou um tópico específico para analisar a questão, enfrentando de forma direta e exauriente a tese de violação ao princípio da adstrição.

Na oportunidade, a decisão colegiada foi clara ao assentar que, nos termos do art. 482, parágrafo único, do Código de Processo Penal, a quesitação aos jurados pode levar em conta não apenas a pronúncia, mas também as alegações das partes feitas em plenário.

Conforme restou consignado, “
consta da ata de julgamento, e é admitido pela própria defesa, que o representante do Ministério Público, durante os debates orais, requereu expressamente a condenação do réu com a incidência da 'causa de aumento'
”. Ao fazê-lo, a acusação “
submeteu a tese ao contraditório em Plenário, permitindo que a defesa a rebatesse
”.

Isto é, verifica-se a inexistência de qualquer vício a ser sanado, mas sim uma tentativa de reinterpretar os fundamentos do v. acórdão de forma a amoldá-los à tese defensiva.

Vale registrar que o C. STJ possui firme entendimento no sentido de que o Julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando fundamentar sua decisão naqueles necessários a solução da controvérsia, senão vejamos:

(...)
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há obrigatoriedade de o julgador responder individualmente a todos os argumentos das partes, bastando que fundamente de maneira suficiente as razões de seu convencimento, o que foi devidamente observado no acórdão embargado.
5. Os embargos declaratórios não podem ser utilizados como meio para modificar o julgado, sendo incabível sua oposição com o objetivo de manifestar mero inconformismo quanto ao resultado da decisão. 6. Embargos de declaração rejeitados. (...)

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.662.857/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025) –
destaquei.

Neste diapasão, embora a parte embargante tenha se esforçado para sustentar a existência de vício no julgado, é nítida a sua pretensão de rediscutir as conclusões adotadas por esta Egrégia Câmara naquela oportunidade.

Se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela parte embargante, mas deu uma solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão ou contradição.

Assim, fácil a constatação de que inexistem os vícios sugeridos pelo embargante, denotando que a parte persegue a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos para, no mérito,
NÃO ACOLH
ER
a pretensão aclaratória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para rejeitar os embargos de declaração.

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.